Tribunal: TJDFT
Processo: 0725940-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que rejeitou a alegação de inexigibilidade da obrigação fundada em “coisa julgada inconstitucional”, com base no art. 535, §§ 5o e 7o, do CPC.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se o acórdão deixou de enfrentar a tese de inexigibilidade da obrigação fundada em coisa julgada inconstitucional.
III - RAZÃO DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisa todos os fundamentos suscitados nas razões recursais, não havendo vício de omissão, contradição ou obscuridade que autorize a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. A alegação de coisa julgada inconstitucional com base no Tema 864 do STF foi expressamente afastada pelo título exequendo, que reconheceu a inaplicabilidade da tese ao caso concreto, tornando incabível a incidência do art. 535, §§ 5o e 7o, do CPC.
4. Os fundamentos relativos ao IRDR inadmitido pelo TJDFT e à suspensão nacional do Tema 864 não foram deduzidos nas razões do agravo de instrumento, configurando inovação recursal, razão pela qual inexiste omissão quanto a esses pontos.
5. A mera pretensão de rediscutir matérias já analisadas no julgamento da apelação configura uso indevido da via integrativa, que não se presta à revisão do mérito da decisão.
6. A rejeição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC, autoriza o reconhecimento do prequestionamento da matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, caso reconhecida a existência de vício pelo tribunal competente.
IV - DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de vício decisório relevante, não sendo cabível para rediscussão do mérito.
2. A tese da inexigibilidade fundada em coisa julgada inconstitucional, com base no Tema 864/STF, não se aplica quando afastada pelo próprio título exequendo.
3. Inexiste omissão quanto a fundamentos não suscitados oportunamente pelas partes.
4. A rejeição dos embargos permite o prequestionamento implícito da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 535, §§ 5o e 7o, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 864 da Repercussão Geral, RE 905.357, Plenário, j. 08/04/2022.